Tribunal: TJES
Processo: 5000274-56.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-56.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: VANDERLEIA LOPES FIRME e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000274-56.2023.8.08.0006

Recorrente: EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A.

Recorridos: VANDERLEIA LOPES FIRME, TIAGO LUCAS NASCIMENTO E VALDETE LÚCIA NASCIMENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUTORES ALEGARAM QUE A TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO DO IMÓVEL EM QUE RESIDEM FOI ALTERADA SEM AUTORIZAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO. DESTACAM QUE O IMÓVEL É OBJETO DE DISPUTA DE HERANÇA E, A SEGUNDA RÉ, NO INTUITO DE RETIRÁ-LOS DO IMÓVEL, SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA DE FORMA INDEVIDA E REQUEREU O DESLIGAMENTO DA REDE ELÉTRICA DO IMÓVEL, PEDIDO QUE FOI ATENDIDO PELA PRIMEIRA RÉ.
SENTENÇA
QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00, SENDO R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA EDP, NO QUAL SUSTENTA A VALIDADE DA PORTABILIDADE, ALEGANDO QUE PROCEDEU CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ATO ILÍCITO E, POR CONSEGUINTE, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA. PREVISÃO NO ART. 6º, VIII, CDC, E NO ART. 373, II, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, CONSOANTE PREVISTO NO ART. 138, §1º, II, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO DIANTE DA INEFICÁCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO COM AS INFORMAÇÕES DO CONSUMIDOR. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)